Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO – AMBOS SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão e contradição por erro material, os vícios devem ser sanados.

Se a decisão agravada não versa sobre tutela provisória de urgência ou evidência, não se inclui naquelas em que se permite sustentação oral prevista no artigo 937, VIII, do CPC/15, portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento.
(N.U 1001963-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003411-51.2023.811.0000

EMBARGANTE: C.A.T. – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

EMBARGADO: CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos para suprir omissão e erro material existente na ementa do acórdão de Embargos de Declaração (id. 173551187).

Em contrarrazões, é pelo acolhimento (id. 175497665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos para suprir omissão e erro material existente na ementa do acórdão de Embargos de Declaração (id. 173551187).

De fato há contradição na ementa do acórdão (id.
173551187
), por flagrante erro material.

Assim, no referido acórdão, onde consta:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS. Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.”

Que passe a constar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS. Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.”

Devendo constar os termos acima no acórdão (id.
173551187
).

A respeito do possível cerceamento de defesa pelo não deferimento da sustentação oral em sede de Agravo de Instrumento, tenho que não prospera, pois nos termos do Art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, somente se admite tal instituto nas hipóteses de a decisão agravada tratar de tutelar provisórias de urgência ou de evidência, o que não é se verificou no presente caso.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR SUAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL QUE POSSIBILITA A SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, VIII, DO CPC C/C ART. 93, § 13 DO RITJMT – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise. E, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.”
(N.U 1024595-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ARTIGO 937, VIII, DO CPC/15 - DESCABIMENTO – MERITO -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS -

DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Se a decisão agravada não versa sobre tutela provisória de urgência ou evidência, não se inclui naquelas em que se permite sustentação oral prevista no artigo 937, VIII, do CPC/15, portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-“
(N.U 1001963-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar o erro material e a omissão apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023